Tribunal: TCU
Processo: 002.565/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica  SEFA em função de alterações irregulares de cadastro base, que resultaram em extensão indevida do pagamento de pensão civil estatutária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica - SEFA em função de alterações irregulares de cadastro base, que resultaram em extensão indevida do pagamento de pensão civil estatutária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual as Sras. Richele Bachur Pires de Almeida, Marcia de Mendonca e Tânia Maria Bravo Felício; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares contas dos Srs. Celso André da Silva, José Stumbo Neto e Valnei Silva da Cruz, expedindo-se-lhes quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Luiz Fernando Moraes da Silva, Roberto Alex Ramos de Assis e Alexandre Santana Nogueira, condenando-os, na forma a seguir indicada, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: 9.3.1. Sr. Luiz Fernando Moraes da Silva: Data Valor (R$) 1o/10/2014 4.462,48 1o/11/2014 6.377,16 1o/12/2014 4.462,63 1o/1/2015 4.664,17 1o/2/2015 4.664,17 9.3.2. Roberto Alex Ramos de Assis: Data Valor (R$) 1o/3/2015 4.707,38 1o/4/2015 4.702,15 1o/5/2015 4.702,15 1o/6/2015 7.382,68 1o/7/2015 4.730,80 1o/8/2015 4.730,80 1o/9/2015 4.730,80 1o/10/2015 4.730,80 1o/11/2015 6.784,79 1o/12/2015 4.736,68 1o/1/2016 3.982,54 9.3.3. Sr. Alexandre Santana Nogueira: Data Valor (R$) 26/1/2016 796,51 1o/2/2016 4.779,05 1o/3/2016 4.779,05 1o/4/2016 4.779,05 1o/5/2016 4.779,05 1o/6/2016 7.481,78 1o/7/2016 4.779,05 1o/8/2016 4.971,04 1o/9/2016 4.971,04 1o/10/2016 4.971,04 1o/11/2016 7.231,31 1o/12/2016 4.971,04 1o/1/2017 5.183,13 1o/2/2017 5.183,13 1o/3/2017 5.183,13 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Alexandre Santana Nogueira 15.000,00 Roberto Alex Ramos de Assis 10.000,00 Luiz Fernando Moraes da Silva 5.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência da presente deliberação à Secretaria-Geral de Controle Externo, para que avalie, diante das ocorrências relatadas nestes autos, a conveniência e a oportunidade de propor a realização de trabalho fiscalizatório na Base de Recepção de Veteranos ou em outras unidades militares envolvidas com o pagamento de pensões no âmbito do Comando da Aeronáutica; e 9.8. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para a adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem assim à Base de Recepção de Veteranos do Comando da Aeronáutica, para ciência.